Tribunal: TJSP
Processo: 1501275-83.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU de 2016 a 2018 – Extinção em razão do pagamento espontâneo, realizado antes da citação. Pretendida condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Admissibilidade. Adimplemento posterior à distribuição da ação. Recurso provido.